Tribunal: TJMT
Processo: 1011777-92.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011777-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMUALDO DE ANDRADE KELM - CPF: 212.249.940-00 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe somente dizer se fora observada a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há que se falar em sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011777-92.2019.8.11.0041, impetrado por
ROMUALDO DE ANDRADE KELM – ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, denegou a ordem, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante defende que

não cometeu nenhum ilícito administrativo, impondo-se a nulidade do processo administrativo instaurado pela Portaria n. 123/2016/DETRAN/MT.

Aduz, ainda, que a certidão falsa a ele atribuída, mas confessadamente obra da Sra. Shelia Kelm, sequer fazia parte do rol de documentos solicitados pelo DETRAN/MT para o recredenciamento.

Assevera, também, que todos os documentos solicitados para o recredenciamento foram entregues ao DETRAN/MT, contendo, inclusive, certidão autêntica de regularidade de situação individual.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, por manifesta ilegalidade no processo administrativo (id. 28643251).

Contrarrazões apresentadas (id. 28643258).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 30864477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011777-92.2019.8.11.0041, impetrado por
ROMUALDO DE ANDRADE KELM – ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, denegou a ordem, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante, Romualdo de Andrade Kelm, insurge-se contra o processo administrativo instaurado pela Portaria n. 123/2016/DETRAN/MT, que concluiu que a sua conduta enquadra-se na infração prevista no art. 27, alínea “b”, da Portaria 014/1999/GP/DETRAN/MT e determinou a cassação do seu credenciamento como médico perito, nos termos do art. 25, III, da Resolução n. 425/2012 do CONTRAN (id. 28643239 – pág. 11 e 12).

Pois bem, os atos administrativos possuem presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, sendo, portanto, dotados de fé pública, o que significa que para serem desconstituídos deve haver prova da existência de vícios capazes de eivá-los de nulidade.

Ademais, é certo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à sua legalidade ou não, tal como a obediência à ampla defesa e ao contraditório, princípios que, em análise dos autos, restaram respeitados.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“
[...]

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe somente dizer se fora observada a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar-se em nulidade

[...]
”.

(N.U 1002105-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

In casu,
em consonância com o entendimento esposado pelo órgão ministerial (id. 30864477), verifica-se que a conduta praticada pela parte apelante, consistente na utilização de certidão negativa de débito fiscal inidônea, está tipificada no artigo 48, III, da Portaria 725/2018 DETRAN/MT, que disciplina o credenciamento das clínicas para realização de avaliações psicológicas e exames de aptidão física e mental:

Art. 48. Será aplicada a penalidade de cassação, quando:

III - Praticar qualquer ato ilícito ou prestar informações falsas ou fraudadas;

Portanto, não sendo possível constatar quaisquer ilegalidades ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade coatora, uma vez que fundamentado na legislação, após o decurso do devido processo administrativo, não há que se falar em nulidade do procedimento que ensejou a cassação do credenciamento do apelante, Sr. Romualdo de Andrade Kelm.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020